Tribunal: TJES
Processo: 5003869-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003869-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. B. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500389-13
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
H.B.S., menor representada

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTINUADO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE GUIAS POR FALHA OPERACIONAL INTERNA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente em favor de menor, determinando a emissão de guias para continuidade do tratamento multiprofissional sob o método ABA, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau III. A medida judicial foi motivada pela negativa de emissão de guias decorrente de falha operacional interna entre as operadoras UNIMED VITÓRIA e UNIMED NORTE CAPIXABA, que ocasionou a suspensão dos atendimentos da menor em clínica já credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de emissão de guias, por falha administrativa interna entre operadoras do plano de saúde, configura descumprimento contratual apto a justificar a concessão de tutela cautelar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (iii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de atendimento, embora motivada por erro no trâmite administrativo entre as bases regionais da operadora de saúde, afeta diretamente a continuidade do tratamento da menor e constitui falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, sendo irrelevante a ausência de má-fé da operadora para configuração do descumprimento contratual.

O laudo médico, embora exigido normativamente para renovação de guias, já havia sido apresentado anteriormente, e o cancelamento das guias se deu exclusivamente por falha no sistema da operadora, não sendo imputável à beneficiária, que não detém controle sobre os procedimentos internos do plano.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da documentação constante dos autos e da inequívoca demonstração da falha administrativa, enquanto o perigo de dano é evidenciado pela interrupção de tratamento terapêutico de menor com TEA.

A multa diária imposta é instrumento legítimo de coerção para cumprimento de decisão judicial, e, embora expressiva, está limitada a R$ 50.000,00 e é proporcional à gravidade do dano que pode decorrer da descontinuidade do tratamento, não havendo demonstração de excessiva onerosidade à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha operacional interna entre operadoras do mesmo plano de saúde que acarreta a negativa de emissão de guias caracteriza descumprimento contratual apto a justificar concessão de tutela cautelar.

A suspensão do tratamento terapêutico de menor com TEA configura perigo de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência mesmo diante de erro administrativo.

A fixação de multa diária por descumprimento de decisão judicial é legítima e proporcional quando visa assegurar tratamento essencial à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RN ANS nº 566/2022, art. 6º, §4º; CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.12.2024, DJEN 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500389-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
H.B.S., menor representada

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão
proferida nos autos da tutela cautelar antecedente formulada por
H.B.S., menor representada por sua genitora
, em desfavor do ora agravante e da
Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
.

Da lide depreende-se que
a judicialização d
o
pedido
de tutela cautelar antecedente
tem motivação na autorização de atendimentos para realização de tratamento
da menor, em ecorrência

d
o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau III.

A prestação dos serviços

desenvolvido
s
na clínica
Ativarmente
,
foram custeados
pelo plano de saúde.

Contudo, houve alteração no procedimento de renovação das guias,
necessitando de intermédio entre as bases
UNIMED NORTE CAPIXABA e VITÓRIA.

E
m fevereiro, por falha interna, houve negativa de fornecimento das guias de atendimento, justificada por ausência de laudo médico, o que resultou no cancelamento de atendimento em 19/02/2025, ocasionando o prejuízo à menor.

O Juízo
deferiu “
o pedido cautelar antecedente para determinar que os requeridos emitam, no prazo máximo de 72:00h, as guias autorizando a continuidade do tratamento da autora pelo método ABA, junto à clínica que já a acompanha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.
”

O
recorrente aduz que não houve negativa de atendimento ou descumprimento contratual; que a
renovação das guias exige, obrigatoriamente, a apresentação de laudo médico atualizado,
exigência contida no artigo 6º, §4º, da RN 566 da ANS exige laudo médico para a continuidade do tratamento; que h
ouve erro na solicitação e emissão das guias, não atribuível à agravante, mas sim à tramitação interna da UNIMED NORTE CAPIXABA;
que o juízo
não observou os requisitos legais do art. 300 do CPC, em especial, a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável,
mas em premissas equivocadas e que a
multa diária arbitrada é excessiva, desproporcional e causa risco de dano irreparável à cooperativa, que presta serviço coletivo e atende milhares de usuários,
não havendo a configuração de má-fé ou descumprimento do contrato por eventuais
falhas
do
setor de TI.

O juízo, ao relatar a situação, consignou, sobre os fatos, que:

“
Os requeridos exigem que, mensalmente, sejam renovadas as guias para atendimento no método ABA. Para tanto, a representante da autora comparece todo mês à Unimed Norte Capixaba, nesta cidade, todo dia 15 do mês.

Contudo, em 21/01/2025, houve um equívoco da representante da autora, tendo sido solicitada guia em data diversa. Em razão disso, quando foi solicitar nova guia, em 06/02/2025, os requeridos lhe negaram as guias, tendo a Unimed Vitória informado que a Unimed Norte Capixaba não encaminhara o laudo.

Já no dia seguinte, a representante da autora solicitou as guias mensais, quando foi informada que os requeridos haviam autorizado as guias do dia 21/01/2025, referentes aos meses de fevereiro e março seguintes. Entretanto, as guias foram canceladas.

Que os requeridos informaram que o setor de TI deveriam cancelar as guias emitidas equivocadamente em 21/01/2025, para que fosse possível solicitar novas guias. Contudo, até o presente momento, não foi apresentada solução do problema.
“

Ora,
a
o que se percebe, embora já houvesse solicitação liberada pela operadora do serviço, a consumidora foi prejudicada por falha interna do contratado
que, ao receber novo pedido para continuidade do tratamento, procedeu com o cancelamento daquele já disponibilizado.

Não há que ser prejudicada
a suportar
, tampouco responsabilizada, a contratante, pela falha interna de comunicação ou processamento das informações da rede operadora de saúde.

Inserida na peça recursal, encontra-se o protocolo de atendimento referente, cuja descrição indica o equívoco cometido, mas que não deve ser atribuído à usuária do serviço,
por
não possui
r
gestão do sistema operacional da prestadora do serviço:

“
Localizado as guias 560171050, 560171346 e 560171565 que se encontram negadas com o seguinte parecer: Desfavorável ao procedimento por já ter sido liberado 160 horas de sessões na transação nº 12140553 para serem utilizadas nas diversas modalidades de terapia para o mês de fevereiro/ 25. Para as novas solicitações é necessário especificar o período o qual será realizado as sessões. As 160 horas autorizadas são suficientes para cumprir o plano terapêutico traçado. “

É visível portanto a falha na prestação do serviço, do qual não tem gerência a demandante/recorrida, e que gera prejuízos inarredáveis com a suspensão do fornecimento das terapias que lhe foram indicadas, ocasionada por equívoco interno das redes operadoras, não havendo modo de se imputar à contratante a responsabilidade pelo fato.

O descuido foi notadamente interno, cabendo à rede fornecedora informar corretamente ao cliente o procedimento mais favorável e adequado para que o atendimento e, consequentemente, o tratamento, não seja interrompido injustificadamente.

Colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da administradora do plano de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela operadora do benefício, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Para além disso, notadamente neste momento, há que se ponderar pel
a continuidade do tratamento

à
menor, de modo que
todos os esforços devem ser perscrutados com o objetivo de
restabelecer o serviço
.

Quanto à multa por descumprimento,
é cediço que cabe su
a adequação ainda que já se encontre em
fase de execução ou cumprimento de sentença, mas é
medida que deve ser examinada
pelo
magistrado,
com referência nas
circunstâncias concretas,
no
valor da obrigação,
n
o tempo para
seu
cumprimento e em seu efetivo cumprimento,
n
a capacidade econômica do devedor,
mas
sempre com o objetivo de evitar um prejuízo desproporcional ao devedor ou um benefício injustificado ao credor, o que se coaduna ao caso dos autos, notadamente nesta fase em que se encontra.

Deste modo, não há razão para que seja modificada a Decisão agravada, mantendo-se por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.